Tribunal: TJDFT
Processo: 0709418-44.2022.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No processo: 0709418-44.2022.8.07.0012 EMBARGANTE: JOSE EDMUNDO PINHEIRO SILVA JUNIOR EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS VÍTIMA: A.P.B.O. Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. Em face de possíveis efeitos infringentes dos embargos de declaração interpostos pela Defesa de JOSE EDMUNDO PINHEIRO SILVA JUNIOR (ID 69802898), dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 17 de março de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator